Tribunal: TJSP
Processo: 2005075-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005075-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
APARECIDA OLIVEIRA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005075-88.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n.o 6463
Agravo de Instrumento no: 2005075-88.2020.8.26.0000
Agravante: Aparecida Oliveira de Souza
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Agravo de Instrumento. ICMS. Decisão que manteve a incidência
sobre a tarifa de uso do sistema de distribuição de energia elétrica
(TUSD) e da tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST).
Impugnação do contribuinte. Ausentes requisitos ensejadores da
antecipação da tutela. Determinação de suspensão pelo IRDR
no 2246948-26.2016.8.26.0000. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
indeferiu o pedido de tutela antecipada da autora e determinou a manutenção das tarifas de
transmissão e distribuição de energia elétrica da base de cálculo do ICMS.
A antecipação da tutela foi indeferida.
Contraminuta devidamente apresentada.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Não há, neste momento processual, comprovação dos requisitos a
justificar a concessão da tutela de urgência.
Não se vislumbra dano irreparável ou de difícil reparação,
salientando, inclusive que a situação narrada na inicial já perdurou por anos, o que
descaracteriza a urgência ao provimento da tutela. Ocorrendo deslinde de causa favorável à
parte autora, cabível será repetição de indébito para reaver os valores pagos. Ademais, o
valor do tributo cobrado é pequeno se comparado ao valor da fatura, sendo incapaz de
reduzir o consumidor à insolvência.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. Antecipação de tutela em ação
declaratória c.c. repetição de indébito. Exclusão de tarifas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005075-88.2020.8.26.0000 -Voto no
3
(TUSD e TUST) da base de cálculo do ICMS cobradas na
fatura do consumo de energia elétrica. Situação inalterada
há anos, podendo aguardar o momento da cognição
exauriente. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP, 7a
Câmara de Direito Público, Agravo de Instrumento no
2166782-07.2016.8.26.0000,
Relator
Desembargador
Coimbra Schmidt, j. 28.9.2016)
Ausente também a probabilidade do direito diante da recente
decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1163020/RS, relatado pelo Min. Gurgel e
Faria) em que se concluiu que efetivamente as etapas de produção, transmissão e consumo
da energia elétrica são indissociáveis, sendo as tarifas de transmissão custo do
fornecimento da energia, como único meio de permitir sua utilização pelo consumidor
final, admitindo-se, assim, a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição na base
de cálculo do ICMS.
Nestes termos, nego provimento ao recurso.
No mais, tendo em vista a decisão proferida pela C. Turma Especial
deste E. Tribunal, ao admitir o IRDR no 2246948-26.2016.8.26.0000, determino a
suspensão do julgamento de mérito do presente processo, até posterior manifestação do
órgão.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio virtual, em
conformidade com a Resolução n.o 772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR